Tribunal: STF
Processo: RE 76779
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
ESTATUTO DO MAGISTERIO SUPERIOR (LEI N. 4.881-A, DE 6.12.65).
APROVEITAMENTO DE REGENTE DE CADEIRA VAGA COMO PROFESSOR
ADJUNTO. INAPLICABILIDADE, NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 57, PARAGRAFO
2., DO CRITÉRIO DA AFINIDADE ENTRE AS DISCIPLINAS TEORIA GERAL
DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO. VOTO VENCIDO.